Tribunal: TJMT
Processo: 1006177-14.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1006177-14.2022.8.11.0000 – São Felix do Araguaia
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Orlando Lopes Adorno, Ronie Pereira Marinho, Maria Vanda Pereira Marinho e Alexssandra Pereira Marinho, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São Felix do Araguaia, que nos autos da ação de reintegração de posse que movem contra Luzia da Silva Nogueira e Leojanis da Silva Gomes, indeferiu a liminar pleiteada, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida, previstos no art. 561, do CPC. Ao final, determinou a intimação dos autores, para que comprovem a condição de herdeiros legítimos de Domingos de Souza Neto, sob pena de extinção do feito, por ausência de legitimidade ativa.
Inconformados, os agravantes aduzem, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, diante da demonstração da presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, para a proteção possessória, notadamente diante da comprovação da posse e da turbação realizadas. Alegam que o de cujus era solteiro, não tinha filhos, nem ascendentes, bem como, não deixou testamento, razão pela qual seu irmão e sobrinhos são herdeiros legítimos.
Seguem sustentando que o agravante Orlando Lopes Adorno estava exercendo a posse sobre o imóvel desde a data de falecimento do seu irmão, pois comparecia no local uma vez por semana para cuidar da casa e dos animais. Defendem que o de cujus e a recorrida romperam o relacionamento amoroso no ano de 2012, ocasião em que a agravada requereu a desistência da posse da referida área de terras junto ao INCRA. Alegam que os agravados aproveitaram o momento em que nenhum dos herdeiros estava presente no imóvel para ingressarem no local e trancarem a porteira com cadeado. Asseveram que a agravada possui a intenção de vender a área de terras sem fazer o inventário e, além disso, existe um rebanho de gado no local, que pertence ao espólio, de modo que a manutenção da r. decisão lhes trará prejuízo. Pugnam pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Todavia, no presente caso, a despeito das substanciosas alegações dos agravantes, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada.
É cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de reaver a posse que se encontra invadida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.
Com efeito, para a concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória demonstrar a presença dos requisitos do art. 561, do CPC, in verbis:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.
Compulsando os autos, nesta quadra inicial, apesar dos argumentos despendidos pelos agravantes, tenho que não foram suficientes para desconstituir, ao menos nesta quadra inicial, a fundamentação posta pelo d. magistrado na r. decisão agravada, pois, “tendo em vista que ambas as partes litigantes se disseram possuidoras do imóvel, não havendo, por ora, comprovação documental e testemunhal da posse por parte de nenhuma delas, é de ser aplicado o art. 1.211 do CC, pelo qual “Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso”.” (id. 79438868 – autos de origem).
Assim, não visualizo, em sede de cognição sumária, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal.
Não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 04 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator